Tribunal: TCU
Processo: 002.025/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Geoscan Geologia e Geofisica Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 3196/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto por Geoscan Geologia e Geofísica Ltda. (peça 158) contra o Acórdão 3163/2024-TCU-Segunda Câmara , mantido pelo Acórdão 1988/2025-TCU-Segunda Câmara , ambos relatados pelo Ministro Augusto Nardes, que considerou parcialmente procedente representação formulada pela recorrente a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 239/2023, sob a responsabilidade da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, visando à contratação de empresa especializada em serviços de coleta de 20.600 amostras geológicas de sedimento de corrente e concentrado de minerais pesados; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 160-162), mediante os quais defendeu o não conhecimento do pedido de reexame por ausente a legitimidade recursal; Considerando que a recorrente não figura nos autos como parte processual (responsável ou interessada), não lhe sendo admitida a prática de atos processuais tais qual a interposição de recurso (arts. 144, §§1o e 2o, e 145, caput , do Regimento Interno/TCU); Considerando que a recorrente não evidenciou razão legítima para intervir no processo (art. 146, §§ 1o e 2o, RITCU), tendo a questão sido devidamente examinada no voto condutor do Acórdão 1988/2025-TCU-Segunda Câmara ; e Considerando que a decisão ora recorrida não impingiu à recorrente qualquer sucumbência, sanção ou prejuízo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do pedido de reexame, em razão da ausência de legitimidade recursal, nos termos dos arts. 48 da Lei 8.443/1992 e 282 do Regimento Interno/TCU; e b) informar à recorrente a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 002.025/2024-8 PEDIDO DE REEXAME (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Geoscan Geologia e Geofísica Ltda (23.731.971/0001-07). 1.2. Interessados: Brasil Explore - Braz Silva Consultoria Mineração e Geologia Ltda. (10.740.006/0001-59); Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (00.091.652/0001-89). 1.3. Entidade: Escritório da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais no Rio de Janeiro. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.8. Representação legal: Emilia Hamam de Figueiredo (115637/OAB-RJ), Daniele Teixeira de Carvalho (138037/OAB-RJ) e outros, representando Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais; Maria Regina Minare (197890/OAB-MG), representando Brasil Explore - Braz Silva Consultoria Mineração e Geologia Ltda.; Roberto Lincoln de Sousa Gomes Júnior (329848/OAB-SP), representando Geoscan Geologia e Geofísica Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.